Tribunal: TJMT
Processo: 1001134-87.2024.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001134-87.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARINA ANA BELINI - CPF: 429.252.741-53 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAIS VIDA LTDA - CNPJ: 51.458.344/0001-80 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso inominado para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência de relação jurídica entre a autora e a instituição financeira, bem como a inexigibilidade de débito no valor de R$ 3.406,94, sem condenação por danos morais em razão da ausência de extratos do SPC/SERASA dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto: (i) à exigência de apresentação de extratos do SPC/SERASA dos últimos cinco anos como condição para indenização por dano moral; (ii) à análise do pedido de dano moral decorrente de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, devendo limitar-se à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios que não estão presentes no acórdão embargado.

4.

A exigência de comprovação da inexistência de outras inscrições legítimas, como condição para indenização por dano moral decorrente de negativação indevida, reflete entendimento consolidado no ordenamento jurídico, já reconhecido pela Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo inovação ou quebra de segurança jurídica pela aplicação da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal.

5.

O acórdão analisou expressamente a alegação de dano moral decorrente de registro no SCR, concluindo, com base nos autos, que não houve anotação no campo “prejuízo”, o que afasta o abalo à honra necessário para configurar indenização por dano moral.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o simples registro irregular no SCR, sem comprovação de prejuízo concreto ou inscrição impeditiva de crédito, não gera automaticamente indenização por dano moral.

7.

A parte embargante apenas manifesta inconformismo com o conteúdo da decisão, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, sendo de rigor a aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade da decisão judicial.

2.

A exigência de apresentação de extratos do SPC/SERASA para aferição da existência de outras inscrições legítimas reflete jurisprudência consolidada, não implicando violação à boa-fé processual.

3.

O registro no SCR, quando não configurado como restrição com anotação de prejuízo, não enseja automaticamente indenização por dano moral.

4.

A oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório justifica a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VI; Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 385; TJMT, Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, disponibilizada no DJE nº 11.799, em 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Marina Ana Belini
.

Ação
:
Declaratória de inexistência de Dívida e Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id.

264313387): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a relação jurídica foi comprovada.

Acórdão
(Id. 298928852): conheceu do recurso interposto por
Marina Ana Belini

e deu–lhe parcial provimento, para fim de reformar a sentença,
julgar parcialmente procedentes
os pedidos iniciais e
declarar
inexistente a relação jurídica entre a autora e o banco recorrido e, consequentemente, o débito referente ao empréstimo no valor de R$ R$ 3.406,94 (três mil quatrocentos e seis reais e noventa e quatro centavos), sem fixar indenização por danos morais em vista da ausência de extratos do SPC/SERASA dos últimos 5 anos.

Embargos de Declaração
(Id. 299505863):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, a respeito da exigência de extratos do SPC/SERASA dos últimos 5 anos e da ausência de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargos de Declaração n. 1001134-87.2024.8.11.0045

Embargante:

Marina Ana Belini

Embargados:
Banco Votorantim S.A. e Mais Vida Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

A embargante sustenta que a aplicação da Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal, editada em 01/10/2024, posterior à propositura da ação (16/02/2024), violaria os princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica.

Tal alegação não merece prosperar. A Conclusão nº 5 não inova no ordenamento jurídico, apenas consolida entendimento já existente na jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O entendimento de que para a caracterização do dano moral por negativação indevida é necessária a comprovação da inexistência de outras inscrições legítimas preexistentes já estava cristalizado na Súmula 385 do STJ:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Logo, não há quebra de segurança jurídica ou violação à boa-fé processual, uma vez que a aplicação do entendimento consolidado na Conclusão nº 5 apenas explicita o ônus probatório já imposto pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dominante.

Ademais, embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à análise do dano moral decorrente do registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Não assiste razão à embargante. O acórdão analisou expressamente a questão, consignando que "da análise detida do extrato juntado no Id 264313834 pela recorrente verifica-se que inexiste o apontamento objeto da lide no campo prejuízo".

O acórdão, portanto, reconheceu a irregularidade do apontamento, tanto que declarou a inexistência da relação jurídica e do débito, mas não identificou, no caso concreto, dano moral indenizável, considerando as circunstâncias específicas do registro no SCR.

A jurisprudência do STJ, citada pela embargante, reconhece que o SCR tem natureza de cadastro restritivo de crédito, mas isso não significa que todo e qualquer registro irregular no SCR configure automaticamente dano moral indenizável, independentemente das circunstâncias do caso concreto.

Os dissabores e contratempos alegados pela embargante constituem meros aborrecimentos decorrentes da vida em sociedade, não configurando dano moral indenizável. O mero ajuizamento de ação judicial, ainda que com dispêndio de tempo e recursos financeiros, não caracteriza, por si só, dano moral.

Quanto às custas processuais, trata-se de ônus processual previsto em lei, não havendo que se falar em dano moral por seu recolhimento, especialmente quando, como no caso, o recurso foi parcialmente provido, afastando a condenação por litigância de má-fé imposta em primeiro grau.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025